Tribunal: TJMT
Processo: 1014120-45.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014120-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HUDSON BERNARDO DE MEDEIROS - CPF: 768.744.601-10 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA. FATURAS, DOCUMENTO PESSOAL, CONTRATO COM ASSINATURA DA RECLAMANTE, TERMO DE CESSÃO E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CALCARD), BEM COMO DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTOS. REGULAR NOTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

In casu
, verifica-se que o Recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório, visto que, além das telas sistêmicas com registro de faturas de cartão pagas anteriormente pela parte autora, acostou aos o contrato assinado, ficha cadastral, somados ao termo de cessão do crédito ao fundo de investimento reclamado e a notificação do Recorrida acerca deste fato.

Trata-se de um robusto (e variado) acervo documental que, aliado aos fatos narrados nos autos, conduz à conclusão acerca da improcedência da demanda.

Ausente a comprovação de pagamento do débito discutido nos autos, não há que se falar em ilicitude na inclusão do Recorrido no cadastro de inadimplentes.

Afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pelo Recorrente, também se mostra incabível a sua condenação por danos morais.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, determinando ao Reclamado que excluísse o nome do Reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, bem como o condenando ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, alegando a ocorrência de equívoco na sentença de primeiro grau, uma vez que teria acostado aos autos provas irrefutáveis do negócio jurídico que originou a dívida objeto da lide, crédito este que foi posteriormente cedido ao fundo de investimento, conforme demais documentos por ele apresentados.

Assim, requer o acolhimento do recurso para fins de reconhecimento da total improcedência dos pedidos iniciais ou, não sendo este o entendimento da Turma, que seja reduzido o
quantum
fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença com a condenação do Recorrente em custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Conforme sabido, as Turmas Recursais possuem o entendimento de que “
a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
, conforme disposto em sua Súmula Cível nº 34, aprovada em 05/06/2023.

Tendo isso em mente, procedi à releitura dos autos, chegando a conclusão diversa daquela esposada no julgado monocrático, dado que, a meu ver, o conjunto de provas apresentado pelo Reclamado/Recorrente se enquadra ao disposto na Súmula em questão.

Assim sendo, tenho que
o Recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório
, visto que, além das telas sistêmicas com registro de faturas de cartão pagas anteriormente pela parte autora, acostou aos autos o contrato assinado, ficha cadastral, somados ao termo de cessão do crédito ao fundo de investimento reclamado e a notificação do Recorrida acerca deste fato.

Feitas essas considerações, ainda que não se olvide que em muitas situações se refute as provas produzidas unilateralmente pelas empresas, o que se verifica no caso em apreço é
um robusto (e variado) acervo documental que
merece ser prestigiado, o qual
aliado aos fatos narrados nos autos conduz à conclusão acerca da improcedência da demanda
, ante a comprovação da existência da contratação e uso do cartão RIACHUELO pelo Reclamante/Recorrido e a posterior cessão do crédito à cessionária reclamada.

Ausente a comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda, não há que se falar em ilicitude na inclusão do Recorrido no cadastro de inadimplentes, mesmo que efetuada em momento anterior à cessão do crédito.

Do mesmo modo, afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pelo ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO, também se mostra incabível a sua condenação por danos morais.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para reformar a sentença objurgada e, na forma do art. 487, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023